Tribunal: STF
Processo: AI 747789
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SABESP. CRITÉRIO DE COBRANÇA PELO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. DECRETO ESTADUAL 41.446/1996. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.